Tribunal: TJES
Processo: 5019624-77.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5019624-77.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ELIS REGINA DA ROCHA FERNANDES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Revisão criminal ajuizada contra condenação proferida nos autos da ação penal na qual a requerente foi condenada, pelo Tribunal do Júri, como incursa no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, em razão de sua participação no homicídio ocorrido em 12 de agosto de 2014, na zona rural do Município de Santa Maria de Jetibá/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de pronúncia seria nula por estar fundada em prova testemunhal indireta; (ii) estabelecer se a condenação proferida pelo Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à evidência dos autos, a justificar a revisão criminal com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A revisão criminal possui cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à mera rediscussão de teses defensivas já apreciadas nas instâncias ordinárias.

4- A alegada nulidade da decisão de pronúncia foi oportunamente arguida e rejeitada em recurso em sentido estrito, tendo sido mantida, por unanimidade, pela Primeira Câmara Criminal, o que afasta sua rediscussão em sede revisional.

5- A superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri prejudica a análise de eventual nulidade da pronúncia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6- O juízo de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, sendo o standard probatório inferior ao necessário para a condenação.

7- No âmbito do Tribunal do Júri, somente se reconhece decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredicto se mostra totalmente dissociado do conjunto probatório, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

8- A condenação da requerente não se fundou em meras conjecturas, mas em um conjunto probatório harmônico e coerente, produzido sob o crivo do contraditório, incluindo depoimentos testemunhais e a própria versão apresentada pela acusada.

9- A existência de versões conflitantes foi devidamente submetida ao Conselho de Sentença, que, soberanamente, optou pela tese acusatória considerada mais verossímil.

10- A ausência de prova nova ou de elemento inédito capaz de infirmar a condenação impede o acolhimento da revisão criminal, sendo vedado o simples reexame das provas já valoradas pelo Júri e pelo Tribunal em sede de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1- A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria probatória já apreciada pelo Tribunal do Júri e pelas instâncias ordinárias, na ausência de prova nova.

2- A condenação proferida pelo Tribunal do Júri somente pode ser desconstituída se manifestamente contrária à evidência dos autos, em respeito à soberania dos veredictos.

3- A superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri prejudica a análise de nulidades supostamente ocorridas na decisão de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, IV; Código de Processo Penal, arts. 621, I, 625, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2019; STF, HC nº 107.420, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18.04.2017; STJ, AgRg no AREsp nº 1.933.513/AP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.10.2021; TJES, Revisão Criminal nº 100210017891, Câmaras Criminais Reunidas, j. 14.02.2022; TJES, Revisão Criminal nº 100200062501, Câmaras Criminais Reunidas, j. 14.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente o pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
ELIS REGINA DA ROCHA FERNANDES
em face de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº
0001381-85.2014.8.08.0056
, na qual foi condenada como incursa nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal à pena de 14 (catorze) anos de reclusão.

Em síntese, a requerente alega que
“a sentença condenatória e o juízo de pronúncia foram firmados exclusivamente sobre depoimentos indiretos e percepções pessoais, sem lastro probatório seguro”.

Decisão (ID nº
17038253
) deferindo a assistência judiciária gratuita.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID nº
17585859
), opinando pelo não conhecimento da Revisão Criminal e, caso conhecida, pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5019624-77.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 11/05/2026

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
ELIS REGINA DA ROCHA FERNANDES
em face de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0001381-85.2014.8.08.0056, na qual foi condenada como incursa nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal à pena de 14 (catorze) anos de reclusão.

Em síntese, a requerente alega que “
a sentença condenatória e o juízo de pronúncia foram firmados exclusivamente sobre depoimentos indiretos e percepções pessoais, sem lastro probatório seguro”.

Decisão (ID nº 17038253) deferindo a assistência judiciária gratuita.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID nº 17585859), opinando pelo não conhecimento da Revisão Criminal e, caso conhecida, pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO PICOLI GAGNO:-

Eminente Presidente, Desembargador Zardini, é uma honra poder advogar na Tribuna das Câmaras Criminais sob a presidência de V. Exª, é um enorme prazer reencontrá-lo nos trabalhos da judicatura; eminente Relatora, Desembargadora Rachel Durão, também é uma honra poder advogar sob a relatoria de V. Exª, é um enorme prazer atuar, exercer o direito de defesa dos nossos constituídos perante a judicatura de V. Exª; peço licença a todos os eminentes pares para cumprimentá-los na pessoa da eminente Relatora; eminente Procuradora de Justiça, Drª Andréa Rocha, também é um enorme prazer encontrar e advogar aqui perante a presença de V. Exª; todos os servidores do Poder Judiciário capixaba, quero agradecê-los na pessoa da Drª Cláudia, que sempre nos recebe com muito carinho e muita atenção; cumprimento meus colegas advogados, estudantes de Direito que estão aqui presentes para desenvolver sua carreira na área jurídica.

Eminente Relatora, temos um pedido de Revisão Criminal em nome da Srª Elis Regina, um caso extremamente interessante, principalmente por causa de um dado. A Srª Elis Regina foi condenada pelo Tribunal do Júri da cidade de Santa Maria do Jetibá sem uma prova direta que a ligasse ao crime que tirou a vida do seu marido. Todas as provas usadas para condená-la são testemunhos indiretos, provas por ouvir dizer, e mais, a citação na decisão de pronúncia de que, naquele momento da pronúncia, o princípio do
in d
u
bio pr
o reo
não tem validade. Ali valia, no pensamento jurídico do magistrado que proferiu a pronúncia, o princípio do
in d
u
bio pr
o societate
.

No dia 12 de agosto de 2014, dentro da propriedade rural do casal, em Santa Maria do Jetibá, o Sr. Jair Alves Fernandes, marido da Srª Elis Regina, foi assassinado com uma facada pelo Sr. Rogério Bragança, filho do vizinho do casal. O Sr. Rogério Bragança é um homem com histórico criminal; já havia cumprido pena, mais de 10 anos preso no sistema criminal capixaba. Ele foi preso logo a seguir, após o crime. Logo a seguir. No momento em que o crime aconteceu, a Srª Elis Regina estava trabalhando no jardim da casa e ela ouve o grito de sofrimento, de dor do marido e ela sobe no terraço de uma parte da propriedade para alcançar e ver o que estava acontecendo, porque já era de noite, e ela assiste o Sr. Rogério em cima do casal com a faca na barriga dele. Ela assiste essa cena e ela assiste o senhor Rogério tirar a faca e correr e ir embora.

Essa é a conduta humana que foi imputada a ela pelo Ministério Público e que, infelizmente, foi aceita pelo Tribunal do Júri de Santa Maria de Jetibá para condená-la pela prática do crime de homicídio. E o interessante, ainda, nós não aprofundamos nessa discussão, porque julgamos, eminente Desembargador Risso, que a tese trazida é mais forte do que a incoerência existente na condenação, porque ela foi pronunciada pela prática do homicídio com três qualificadoras: a do inciso I, o motivo torpe; a do inciso III e a do inciso IV, meio insidioso, cruel do inciso III e meio que impossibilitou a defesa da vítima.

Agora, percebam, na hora do Conselho de Sentença votar, Desembargador Willian, o que o Conselho faz? Condena Rogério com as três qualificadoras, mas condena Elis Regina somente com a qualificadora do inciso IV. Por isso a pena dela é mais branda, uma pena de 14 anos. Mas percebam que fica incoerente essa condenação porque se há um homicídio devido a uma questão que eu vou abordar mais na frente, um relacionamento amoroso dela com Rogério que não existiu, e foi provado em juízo que não existiu, o motivo torpe não poderia sair; e o motivo torpe ficou para Rogério. O meio insidioso não poderia sair, mas ficou para Rogério. E para ela fica somente o meio que impediu a defesa da vítima. Só que ela não estava na cena do crime, ela estava a mais de 15 metros de distância e assistiu o crime acontecer. Como ela teria contribuído? A incoerência, essa incoerência mostra um erro judicial grave.

E aí sigo em frente com a tese mostrando a fragilidade da acusação. A acusação para condenar se pautou exclusivamente no depoimento das filhas adultas de Rogério, filhas do primeiro casamento, que dizem que acharam estranho porque a madrasta, uma ou duas semanas após o crime, começou a se movimentar para vender a propriedade rural e para vender alguns bens que guarneciam a propriedade. Elas acharam isso estranho. Se firma ainda no depoimento prestado na esfera policial, sem acompanhamento especial, do menor, que é sobrinho de Rogério, Pedro Parreira Bragança, que ali assediado pelos policiais, disse na Delegacia de Polícia que viu Elis Regina, na noite após o crime, dormir com o tio Rogério Bragança. Só que quando Pedro é levado em juízo na primeira fase, ele desmente essa alegação. Ele desmente. Ele diz que contou isso porque teve medo do ambiente policial em que estava, somente por causa disso. Então, a prova que conduz os policiais a criar a hipótese de que o crime teria sido passional foi desconstruída em juízo. E com isso, o depoimento dos policiais, que nós sabemos que são depoimentos indiretos, porque eles trabalham só com o que ouviram de terceiros, passa a ser mais indireto ainda, porque eles trabalham com uma hipótese que foi desfeita no crivo do contraditório e da plenitude de defesa. O menor desmente a acusação que fez.

Ora, sobre o contraditório, a plenitude de defesa, a pedra fundamental da acusação foi desfeita. Infelizmente, esse menor não foi arrolado para o plenário do júri. E mais, os policiais, além dessa informação, eles trazem a informação que ela parecia fria quando foi ouvida na polícia, nos momentos após. Ora, uma senhora que era casada, tinha um casamento feliz, um casamento bacana, que funcionava bem, não há notícia nos autos de que ela tinha problema com o marido, ela vê o marido ser morto, ela pode muito bem-estar em choque, não demonstrar frieza, essa frieza que os policiais trazem não é prova de que ela seja autora, que ela tenha participado desse delito. E é aqui que se consagra o erro jurídico, o erro jurídico, principal erro jurídico, a violação ao artigo 213 do Código de Processo Penal, que proíbe que o magistrado condene com base em depoimento de testemunha que traz a opinião pessoal dela. E foi isso que o policial fez, o policial ouvido em juízo fez, ele traz a opinião pessoal, ele se ampara ainda no depoimento das filhas, no depoimento indireto que diz: ah, nós achamos estranho porque a minha madrasta começou a precisar vender uma carroça, vender um trator.

Ora, o marido, o provedor da casa, morreu, ela tem conta para pagar, na semana seguinte ela tem enterro, energia elétrica, fornecedores de ração. Como assim? E se ela não tem mais o homem da casa, que era o provedor, que tocava a propriedade rural, ela precisa se desfazer de algum patrimônio para honrar com os compromissos, porque as contas não param, não deixam de funcionar. E aí quando nós olhamos para o conteúdo dos depoimentos, eles são todos indiretos. Uma violação clara ao artigo 213 do CPP, que nos proíbe de defender acusações com base em testemunhas por ouvir dizer, esse foi um grande mal que nos últimos 50 anos nós construímos dentro do Tribunal do Júri Popular Brasileiro, decisões de pronúncia e condenações com base em testemunhos por ouvir dizer, não só no Tribunal de Justiça, na Justiça Global, completa, só que no Brasil nós levamos muito tempo para tratar esse tipo de prova com mais rigor.

E agora a última violação que temos. Voltamos no tempo e observamos uma decisão de pronúncia fundamentada com a sua fundação no princípio do
in d
u
bio pr
o societate
, um princípio que não existe na Constituição Federal, que não existe no CPP, uma criação mental da jurisprudência brasileira para consagrar o ato de Pôncio Pilatos; Pilatos, o governador romano em Jerusalém, que envia Jesus Cristo para o seu julgamento porque não queria desagradar o povo. O Tribunal do Júri Brasileiro é marcado na nossa história por esse tipo de atitude, tanto que criamos o
in d
u
bio pr
o societate
que não existe em nenhuma outra nação. E os juristas brasileiros precisaram alcançar o Supremo Tribunal Federal em 2019, por meio do Habeas Corpus 227.328, para consagrar que o
in d
u
bio
pro societate
não tem assento na Constituição Federal e no CPP.

E quando voltamos no tempo, saímos da condenação, voltamos para a decisão de pronúncia, percebemos que a pronúncia está calcada, fundamentada no
in d
u
bio
pro societate
. Ah, mas está precluso, não foi feito o Recurso. Senhores, eminentes julgadores, julgadora, eminente relatora, esse é um problema de natureza constitucional, uma natureza que tem nulidade absoluta aqui.

A raiz do Direito brasileiro e do Direito mundial é afetada quando decidimos enviar réus para o Tribunal do Júri com base numa proteção da sociedade, porque aqui, no Processo Penal, Desembargador Willian, vossa excelência, que é professor de Processo Penal, aqui o papel se inverte; o Processo Penal é um meio de frear a violência do Estado contra o réu, é um instrumento de proteção do réu.

E hoje a Srª Elis Regina tem que cumprir uma pena de 14 anos exclusivamente porque o sistema a atropelou, talvez por ter sido mal defendida, mas por ter sido atropelada; e mais, ela é uma senhora ainda parda, julgada em Santa Maria do Jetibá, uma cidade tradicionalmente pomerana, de homens brancos, machistas, e uma mulher que senta no banco do réu acusada de ter participado, com o amante, do assassinato do marido; ela não poderia ter sido julgada lá, a defesa tinha que ter pedido o desaforamento.

Então, o que nós pedimos hoje é a aplicação da Lei Penal, a aplicação da violação ao artigo 213, a aplicação da Constituição Federal, o não reconhecimento do princípio do
in
dubio pro societate
.

Trazemos pedidos ousados a vossas excelências; em primeiro lugar, para que seja dado provimento, seja conhecida a Revisão Criminal, eminente Relatora, e dado provimento ao pedido para rescindir a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri; na sequência, para que se anule o julgamento feito pelo Tribunal do Júri de Santa Maria do Jetibá e, por fim, Desembargador Willian, para que se retornem os autos ao momento da pronúncia e a pronúncia seja apreciada sob o crivo da Constituição Federal e ela seja despronunciada, Srª Elis Regina, porque a pronúncia foi fundamentada exclusivamente no princípio do
in d
u
bio
pro societate
, princípio que não existe no Direito Constitucional Brasileiro e no Processo Penal Brasileiro.

Não há condenação sustentável nessas provas e não há justiça nessa condenação.

Confio na sensibilidade jurídica e mais, na sensibilidade humana de vossas excelências da justiça capixaba.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente, cumprimento o Dr. Leonardo pela sua brilhante sustentação oral, mas eu peço o retorno para analisar um ponto por ele trazido na tribuna.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 08/06/2026

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por ELIS REGINA DA ROCHA FERNANDES em face de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0001381-85.2014.8.08.0056, na qual foi condenada como incursa nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal à pena de 14 (catorze) anos de reclusão.

Em síntese, a requerente alega que “
a sentença condenatória e o juízo de pronúncia foram firmados exclusivamente sobre depoimentos indiretos e percepções pessoais, sem lastro probatório seguro”.

Decisão (ID nº 17038253) deferindo a assistência judiciária gratuita.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID nº 17585859), opinando pelo não conhecimento da Revisão Criminal e, caso conhecida, pela improcedência do pedido revisional.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, no art. 621 preconiza o cabimento da ação de revisão criminal nas seguintes hipóteses: “I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

De acordo com a denúncia, no dia 12 de agosto de 2014, zona rural do Município de Santa Maria de Jetibá/ES, o denunciado ROGÉRIO, com a participação da denunciada ELIS REGINA, ambos com intenção de matar, por motivo torpe, utilizando-se de meio cruel e de modo a dificultar a defesa da vítima, desferiu golpes de faca contra JAIR ALVES FERNANDES que foram a causa de sua morte.

Em conformidade com a decisão dos jurados, a requerente foi condenada pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal à pena de 14 (catorze) anos de reclusão.

O pedido revisional funda-se, primeiramente, em suposta nulidade da sentença de pronúncia, eis que a prova dos indícios de autoria seriam escoradas, em seu entender, apenas em prova testemunhal indireta, ou seja, por “ouvir dizer”.

A sentença de pronúncia foi proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá, no ano de 2015, que analisou de forma percuciente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria que foram considerados suficientes ao pronunciamento da ora requerente e do corréu, sendo que nesta fase o “standard” probatório exigido é menor do que o necessário para condenação.

Neste sentido: "
para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias
" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

O que se revela do debate acerca do tema é que a arguição de tal tese já foi debatida quando da interposição de recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia que, por sua vez, foi mantida por decisão unânime da Primeira Câmara Criminal. Vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTS. 121, § 2º, INC. I, III E IV, DO CP) - MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO VERIFICADA - DESENTRANHAMENTO DE DEPOIMENTOS - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade do crime, bem como havendo indícios suficientes de que a recorrente possa ter participação no crime que levaram à morte da vítima, deve ser mantida a decisão de pronúncia, até porque esta apenas põe termo à primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem, contudo, analisar o mérito.

Eventuais dúvidas sobre a avaliação das provas devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, uma vez que detém a competência constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Precedentes deste Tribunal.

Não há razão para o desentranhamento dos depoimentos solicitados, eis que não foram impugnados durante toda a instrução processual, não sendo este o momento adequado para fazê-lo, além do que a contratação de advogado para ser assistente da acusação, não altera o julgamento a ser realizado pelo Tribunal do Júri, que poderá valorar as provas.

Desta forma, a irresignação da defesa contra a decisão de pronúncia foi impugnada e decidida por esta Corte. Ademais, “
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia
.” (STJ - AgRg no AREsp n. 1.933.513/AP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021).

Com relação à alegação de que o comando condenatório foi contrário à evidência dos autos, a defesa sustenta que a sentença condenatória se embasou em depoimentos indiretos e percepções pessoais, sem lastro probatório seguro, o que violaria o art. 213 do CPP.

Ocorre que, no âmbito do julgamento pelo Tribunal do Júri, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

Nesse contexto, “Defrontando-se o corpo de jurados com versões distintas, atua soberanamente na escolha de uma delas, não se podendo concluir por condenação manifestamente contrária à prova coligida” (HC 107420, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017) .

Em que pese os argumentos da defesa, não prospera o pleito absolutório deduzido pela requerente, pois, embora tenha negado a autoria delitiva e sustentado a inexistência de testemunhas presenciais, o fato é que a condenação não se amparou em meras conjecturas, mas em um conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Quanto à autoria, ainda que a requerente tenha negado a prática do crime em seu interrogatório, sua versão mostrou-se desprovida de respaldo probatório. No caso, o Conselho de Sentença acolheu, soberanamente, a tese acusatória lastreada em elementos objetivos como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

Importante também mencionar que, inicialmente, a ré negou ter presenciado o crime sendo que, apenas no seu terceiro depoimento prestado na esfera policial, admitiu ter presenciado o momento em que seu marido foi morto pelo corréu Rogério. Em Juízo, no interrogatrório, a requerente esclareceu que “
(...) no dia dos fatos a interroganda estava na área da frente de sua casa, plantando flores, quando a vitima a chamou, tendo a mesma subido ao encontro da vítima; que a vítima estava no terraço juntamente com o acusado Rogério, e lá chegando presenciou a seguinte cena: Rogério de posse de uma faca, em cima da vitima, que estava no chão, sendo esfaqueada pelo acusado Rogério; que a interrogando desceu as escadas correndo, desesperada, ao encontro do Sr. Marcelino Bragança, pedindo por ajuda, tendo desmaiado após o pedido de ajuda; que após pediu ajuda ao vizinho Marcelino, e em seguida foram até a casa de outro vizinho Túlio quando então ligaram para a polícia e seus familiares; (...) que depois dos fatos, à noite, dormiu na casa do Sr. Marcelino Bragança; que perguntado por qual motivo teria dormido na casa do Marcelino, disse que foi levada pelas filhas da vitima a casa do Sr. Marcelino, para que a mesma não dormisse sozinha (...)”.

A requerente ainda esclareceu que não apontou o corréu como o autor do crime por ter sido ameaçada e confirmou ter dormido na residência do réu naquela noite, após o crime, negando que tenha conversado com ele.

“(...) que perguntado a interroganda por qual motivo nos seus dois primeiros depoimentos na esfera policial não relatou que o acusado Rogério seria o autor do crime, respondeu que Rogério a ameaçou; que esclarece que a ameaça ocorreu somente no dia do crime, mais precisamente logo após a morte de seu marido, já que a interrogando conforme registrado anteriormente não teve mais contato com o acusado Rogério; que esclarece que naquela ocasião Rogério disse que saberia quem teria o denunciado; que na noite dos fatos a interrogando não conversou com Rogério na casa dele; (...)”

Vale lembrar que não há vedação legal à formação da convicção a partir de testemunhos indiretos e provas circunstanciais desde que harmônicos e coerentes entre si.

Ademais, importante ressaltar que tais questionamentos acerca da autoria da requerente já foram analisados e afastados quando do julgamento da Apelação Criminal, cumprindo transcrever parte do Voto de relatoria do Eminente Relator Pedro Valls Feu Rosa, no julgamento da apelação criminal nº 0001381-85.2014.8.08.0056:

“(...) A defesa de ELIS REGINA DA ROCHA FERNANDES, sustenta a nulidade do julgamento, por ausência de oitiva da testemunha PEDRO PARREIRA BRAGANÇA, considerada indispensável pela defesa.

Em sustentação oral, a defesa da acusada sustentou diversas alegações que não estavam contidas nas razões recursais, as quais somente se insurgiram quanto ao depoimento da testemunha Pedro Parreira Bragança, que não foi localizada para prestar depoimento em juízo.

Quanto à primeira alegação, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, eis que quando da realização da Sessão Plenária do Júri, a defesa de ELIS REGINA tomando conhecimento da ausência da testemunha, não apresentou qualquer impugnação ou resistência à continuidade dos atos instrutórios, conforme se verifica da ata de julgamento (fls. 612/614).

Saliento que uma nulidade deve ser alegada no primeiro momento possível, e quando assim não se procede, referida alegação resta preclusa, como é o caso destes autos.

Sobre a questão probatória envolvida, passo a analisa-la de forma conjunta ao recurso interposto pela defesa do acusado Rogério, por se mostrar mais coerente para fins de apuração dos fatos.

Dando continuidade, a defesa de ROGÉRIO BRAGANÇA requer inicialmente o reconhecimento do homicídio privilegiado (art. 121, §1º do CP).

No entanto, dos autos constata-se que agiu com dolo de matar, não havendo qualquer evidencia de que estivesse sob efeito de violenta emoção.

Da mesma forma, não há qualquer relato ou prova de que a vítima tivesse provocado injustamente o réu, para que este, por sua vez, reagisse com extrema violência.

Assim, não há como reconhecer o homicídio privilegiado.

Dando continuidade, requer a defesa de ROGÉRIO, o afastamento das qualificadoras do art. 121, §2º, I, III e IV do Código Penal.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, vez que restou devidamente comprovado nos autos que o réu Rogério praticou o crime por motivo torpe, por meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Para melhor compreensão de tais circunstâncias, vejamos alguns depoimentos:

Que confirma o depoimento prestado perante este Juízo (fls. 291), nos seguintes termos "que confirma integralmente o contido na declaração prestada no Ministério Público de fls. 37/38; que confirma integralmente o contido na declaração prestada na esfera policial de fls. 83/84; que confirma que o pai do Acusado Rogério, Sr. Marcelino disse: "o menino matou o Jair", disse ainda: "meu filho acabou de sair da cadeia, e agora tem mais essa", se referindo ao homicídio; que confirma que Rogério disse para o depoente dizer caso fosse procurado pela polícia, que não tinha ouvido nem visto nada; que Rogério disse para o depoente que a vítima tinha ameaçado de morte seu pai, Marcelino, no dia anterior ao crime; que o acusado não disse o motivo da ameaça; que a acusada no dia seguinte ao crime, ao buscar informações sobre o sepultamento com a acusada, ela se mostrava normal, tranquila; que a acusada não conseguia se lembrar de onde morava a sua genitora no município de Cariacica; que não sabe dizer como era o casamento da vítima com a acusada; que a vítima tinha a mania de ver defeito em tudo, era meio "para frente", mas nunca teve problemas com o depoente (...) que era vizinho da vítima; que na propriedade da vítima tinha criação de galinha, uma moto, uma pampa, não sabendo dizer quantas cabeças de gado; que após o óbito da vítima a acusada começou a se desfazer dos bens, esclarecendo que com relação ao gado estes foram vendidos pela acusada na sua totalidade; que ouviu comentários de que a acusada havia declarado que não poderia vender o gado muito barato, porque precisaria dividir o valor da venda com as filhas da vítima; que acredita que a acusada também tenha se desfeito da pampa e das aves após o crime; que não sabe dizer se a acusada se desfez da bomba de irrigação (...) que se sentiu com medo quando Rogério lhe disse que não era para dizer nada para a polícia; que não sabe dizer se o acusado foi na casa de outras pessoas ameaçá-las; que a vítima se tratava de uma pessoa de difícil relação, que facilmente possível ter algum tipo de problema com a mesma (...) que nunca presenciou briga entre o pai do acusado e a vítima, já tendo ouvido falar de desentendimento entre os mesmos; que nunca ouviu falar de desentendimento entre o acusado e a vítima"; que confirma o depoimento prestado perante a autoridade policial. Dada a palavra à Defesa de Rogério Bragança, assim respondeu: que o depoente conheceu e conviveu com a vítima; que o comportamento da vítima era "complicado"; que a vítima, quando pedia algo, queria que fosse feito imediatamente; que o humor da vítima variava facilmente; que as pessoas da comunidade não gostavam muito da vítima; que a vítima honrava seus compromissos comerciais; que o depoente ouviu comentários de que a vítima havia dito que não podia se desfazer do patrimônio de forma "barata", pois tinha que dividir dinheiro com as filhas da vítima; que a vítima não era de praticar violência física, mas apenas verbal; que as pessoas tinham que ter jeito para falar com a vítima, para que ela não se zangasse. Dada a palavra à Defesa de Elis Regina da Rocha, assim respondeu: que o depoente nunca viu a vítima ameaçar qualquer pessoa da comunidade em que morava; que a relação da vítima com a acusada Elis parecia normal; que a acusada Elis quase não saía de casa sozinha; que, quando saía, era na companhia da vítima; que a vítima nunca comentou que tinha a pretensão de se separar da acusada Elis, mas apenas que, se um dia se separasse dela, dividiria o patrimônio entre ela e suas filhas; que o depoente ficou com medo de prestar as declarações na Promotoria de Justiça, pois o acusado já havia dito que não era para ninguém comentar nada acerca do fato; que não quis prestar declarações diretamente na polícia, pois ficou com receio, dada as ameaças que havia sofrido, se sentindo mais confortável na Promotoria de Justiça. Dada a palavra ao representante do Ministério Público, assim respondeu: que o depoente não se recorda exatamente o tempo em que a vítima morou no local dos fatos, acreditando que por aproximadamente 03 (três) anos; que o depoente nunca presenciou a vítima praticar violência física contra qualquer pessoa; o depoente nunca ouviu comentários de que o acusado era agressivo com a esposa; que o acusado uma compleição física avantajada, sendo alta e forte. (Depoimento de Lourival Schulz, em juízo – às fls. 617/618).

Que confirma o depoimento prestado perante este Juízo (fls. 217/218), nos seguintes termos "que confirma integralmente o contido no relatório de investigação de fl. 65/67; que não pode afirmar de maneira categórica que os acusados mataram a vítima; que o depoente teve informações que Marcelino Bragança, pai do acusado Rogério, e os acusados estiveram na cena do crime; que o fato do crime de ter sido cometido por arma branca, fez com que a linha de investigação caminhasse no sentido de que teria a participação de mais uma pessoa, ou seja, que o crime não teria sido praticado por uma única pessoa; que a acusada Elis lhe disse que estava presente no momento do crime, após a terceira vez de ter sido interrogada na esfera policial; que teve conhecimento que houve uma discussão entre Marcelino e a vítima, não sabendo a motivação do desentendimento, esclarecendo que segundo a acusada a vítima tinha desentendimento com várias pessoas; que não se lembra de ter apurado a compra de uma faca pelo acusado no dia anterior aos fatos; que a acusado não demonstrou interesse na apuração dos fatos; que não sabe dizer se os acusados tinham algum relacionamento amoroso, dizendo que a informação de existência de relacionamento amoroso foi dito por um sobrinho do acusado em suas declarações na esfera policial, mas em diligências junto aos vizinhos nenhum deles confirmou tal informação; que ao que sabe o patrimônio da vítima era a propriedade em que viviam em Rio Parasita, avaliada era cerca de trezentos mil reais, e uma aposentadoria (...) que ouviu comentários no sentido de que após o fato a acusada havia entregue cinquenta reais ao acusado Rogério; que não ouviu comentários no sentido de que o filho adotivo da vítima, Samuel, tinha interesse ou mesmo planejado a morte da vítima; que ficou bem esclarecido na esfera policial que Samuel não possuía qualquer tipo de envolvimento no crime em questão (...) que perguntado a razão pela qual levou o depoente a pensar que o crime não teria ocorrido apenas mediante uma única pessoa foi fato de que nenhum dos suspeitos possuíam lesões corporais, isso porque caso o crime tivesse sido praticado por uma única pessoa provavelmente os envolvidos teriam entrado em luta corporal; que já investigou crimes praticados por meio de arma branca, e que em alguns casos o fato do crime ter sido praticado por uma única pessoa houve lesões corporais entre os envolvidos; que a acusada confessou ao depoente que estava presente quando o acusado Rogério matou a vítima, dizendo que viu e ficou chocada com a cena; que foi claro no sentido Rogério esfaqueou a vítima; que no momento também lhe confessou que Marcelino não possuía participação no crime; que esclareceu também que não havia confessado antes por medo, em função de medo do próprio Rogério; que na noite dos fatos dormiram na casa de Marcelino, a acusada, o acusado, a esposa de Marcelino, um sobrinho do acusado e o filho adotivo da acusada e da vítima. (...) que não conhecia a vítima, não podendo afirmar sobre sua compleição física em relação aos acusados; que informação de que o autor do crime foi um Bragança foi passada através de denúncia anônima. Inquirida pelo MM Juiz e sujeitando-se às penas da lei, respondeu: que não sabe dizer qual teria sido a intenção da acusada Elias ter dado cinquenta reais a Rogério após o crime; que esclarece que não pode afirmar com certeza se a acusada realmente entregou cinquenta reais ao acusado Rogério; que a investigação não foi conclusiva acerca da motivação do crime; que foi constatado ao longo da investigação que a acusada Elis foi dormir na casa do acusado Rogério na mesma noite do crime"; esclarecendo que a frase "que não pode afirmar categoricamente que os acusados mataram a vítima", se referia ao instrumento utilizado para matar a vítima, pois as investigações concluíram que foi o acusado Rogério quem esfaqueou a vítima e que a acusada Elis estava presente no local nesse momento. Dada a palavra à Defesa de Rogério Bragança, assim respondeu: que o depoente não conseguiu apurar de maneira objetiva o suposto envolvimento amoroso entre a acusada e o acusado, mas tomou conhecimento de indícios que nos levam a acreditar nesse fato; que o sobrinho do acusado Rogério relatou que este e a acusada, na noite seguinte ao crime, dormiram juntos; que o depoente reitera que junto aos vizinhos não conseguiu apurar qualquer fato sobre o envolvimento amoroso dos acusados; que os vizinhos não tinham uma vontade tão grande de colaborar com as investigações, mostrando medo de falar; que o depoente não apurou qualquer fato que denotasse medo da acusada com o acusado; que as contradições nos depoimentos da acusada davam a entender que a mesma tinha envolvimento na morte da vítima. Dada a palavra à Defesa de Elis Regina da Rocha, assim respondeu: que o depoente tem medo do acusado Rogério, mesmo sendo policial e portando arma diariamente; que durante o curso das investigações, os acusados foram presos, bem como Marcelino Bragança, genitor do réu Rogério; que apenas os acusados, ao final, foram indiciados; que o depoente entende que a prisão de Marcelino Bragança foi necessária; que haviam indícios do envolvimento do mesmo na participação do fato; que o depoente não se recorda o tempo exato da prisão de Marcelino Bragança, mas acredita que foi em torno de 60 (sessenta) dias; que o depoente acredita ser possível num homicídio praticado por meio de arma branca, sem que o autor saia lesionado do fato; que o depoente não se recorda quantos golpes de faca a vítima sofreu; que a acusada Elis contou para o depoente que presenciou o esfaqueamento da vítima; que, de acordo com a acusada Elis, ela e a vítima cuidando dos afazeres de casa, quando o acusado Rogério chegou e iniciou uma discussão com a vítima, esfaqueando-a em seguida; que a acusada Elis contou ainda que acabou se machucando quando desceu as escadas correndo; que o depoente não tem como fazer qualquer juízo de valor da postura da acusada Elis de fugir do local do fato; que o que a levou ao homicídio foi as contradições dela em seus depoimentos; que é comum pessoas e inclusive policiais entrarem em estado de choque quando presenciam uma morte; que o depoente não se recorda ter investigado um caso em que um familiar presenciou a morte de outro familiar; que a atitude da acusada não sugeriu que ela estivesse em estado de choque após a morte da vítima; que Dada a palavra ao representante do Ministério Público, assim respondeu: que o depoente não se recorda se estava presente no momento em que Pedro Parreira Bragança prestou depoimento de tis. 57/58, perante a autoridade policial (Depoimento de Elton Luís Gomes, em juízo – às fls. 619/620).

Que confirma o depoimento prestado perante este Juízo (fls. 219), nos seguintes termos "que confirma integralmente o contido no BO de fl. 15; que Elis Regina disse que ouviu a vítima chamar por ela (Elis Regina); que quando a acusada estava relatando os fatos para o depoente, o Sr. Bragança chegou ao local e intercedeu a acusada, dizendo a vítima sempre chamava a acusada; que a acusada relatou que enquanto mexia com algumas plantas no quintal ouviu um grito de "Ai" da vítima e em seguida passos em cima da laje, como se alguém estivesse correndo; que a acusada foi até o local do grito onde viu a vítima já caída; que a acusada demonstrou falta de sensibilidade com a morte da vítima, em função da forma de chorar, que parecia não ser real, da forma com que falava da vítima, por exemplo, que horas vão tirar o falecido?, ou, que horas vão tirar o corpo?; que a acusada não falou com o depoente sobre divisão de bens; que não conhecia os acusados; que o local onde estava a acusada, no momento em que ouviu o grito da vítima, até o local do crime a mesma tinha toda a visão para ver a escada e a lateral do terraço, de forma tal que a mesma teria total condições de ver a pessoa que matou a vítima descendo da escada (...) que com relação a falta de sensibilidade relatada pelo depoente, pode esclarecer que tal percepção foi notada principalmente em relação ao choro da acusada com o chora da filha da vítima; que tal percepção pode ser esclarecida pelo senso comum, tal como pelo sentimento paterno; que esclarece que a acusada se apresentou bastante fria com o contexto que o depoente encontrou. (...) que esteve no local do crime; que a escada que dá acesso ao terraço fica do lado externo da casa; que o único acesso ao terraço seria pela escada; que foi avistado na escada marcas de sangue, como se alguém tivesse descido a escada". Dada a palavra à Defesa de Rogério Bragança, assim respondeu: que o depoente não se recorda o horário que chegou no local dos fatos; que a guarnição do depoente foi a primeira a chegar no local; que após a chegada da guarnição do depoente é que os policiais civis chegaram; que o depoente acredita que foi direito ao local onde a vítima estava, por ser uma praxe policial neste tipo de caso; que, após a chegada da polícia militar, o local foi isolado; que o depoente não se recorda de muitos detalhes da cena do crime; que a vítima estava caída com as costas viradas para o chão; que não se recorda de ter encontrado algum tipo de arma na cena do crime; que, pelo que se recorda, quando chegou no local dos fatos, encontrou apenas a acusada Elis e um senhor chamado Bragança; que o depoente conversou com a vítima Elis, tendo ela contado que ouviu a vítima chamar por seu nome e posteriormente ter dado um grito "ai", quando ela tentou pegar um ângulo de visão no local onde estava a vítima, sem ver nada de estranho; que a acusada Elis contou também, que, após o grito, ouviu passos de alguém correndo na parte superior da casa onde a vítima estava; que, de acordo com a acusada Elis, passado algum tempo, ela foi ao local onde a vítima estava e a encontrou caída ao chão toda ensanguentada. Dada a palavra à Defesa de Elis Regina da Rocha, assim respondeu: que o depoente não sabe dizer se chegou no local ainda de dia ou já a noite; que o depoente não conhece o acusado Rogério Bragança; que o depoente não tem qualquer tipo de receio, portanto, do acusado; que a acusada Elis disse ao depoente que não presenciou o esfaqueamento da vítima; que o depoente não notou nenhum comportamento anormal da acusada Elis, no tocante a falar muito ou pouco; que o depoente nunca havia visto a acusada Elis antes; que o depoente não notou qualquer anormalidade no comportamento da acusada Elis nesse contato que teve com ela. Dada a palavra ao representante do Ministério Público assim respondeu: que a fala da vítima sobre a retirada do corpo da vítima do local se deu após algum tempo, mais para o final da diligência; que o depoente comentou sobre a diferença do choro da acusada Elis em comparação com o choro das filhas da vítima, porque esta chegaram ao local bastante desesperadas, comportamento diferente da acusada. (Depoimento de Gilmar Roela de Oliveira, em juízo – às fls. 621/622).

Que estuda pela manhã sendo que sai de casa por volta de 06h da manhã e retorna ao meio dia; Que ao chegar em casa estava seu avô MARCELINO BRAGANÇA e seus dois irmãos; Que seu tio ROGÉRIO BRAGANÇA não estava em casa; Que logo em seguida seu avo subiu para roçar próximo a mata de eucaliptos; Que a vizinha, ELIS chegou desesperada dizendo que seu marido havia sido morto; Que em seguida o informante subiu onde estava seu avo MARCELINO e disse a ele o que estava acontecendo; Que o informante desceu junto com o seu avô, sendo que seu avô foi ate a casa da vitima e o informante foi para casa; Que ontem a noite seu avô MARCELINO "imprensou" seu tio ROGÉRIO e este acabou confessando que havia matado JAIR; Que em seguida ROGÉRIO gritou para todos entrarem para casa e de fora ameaçou todos; Que estava no local o informante, seus dois irmãos, seus dois avós (Marcelino e Amelinda), e seu pai ALCI; Que neste momento ROGÉRIO ameaçou todos dizendo que caso alguém saíssem da casa ele o mataria; Que em seguida ROGÉRIO fugiu do local; Que o informante esta se sentido ameaçado com as atitudes de seu tio ROGÉRIO autor do homicídio de JAIR; Que o informante se recorda que seu tio ROGÉRIO ficou muitos anos preso por outros crimes e seu avô pagou advogado para tirá-lo da cadeia; Que no dia da morte de JAIR, a esposa dele dormiu como filho na casa do informante; Que o informante dormiu no mesmo quarto de seu tio ROGÉRIO; Que a noite o informante acordou e notou que o seu tio não estava no quarto; Que o informante se levantou e viu no quarto ao lado seu tio ROGÉRIO tendo relações sexuais com a esposa de JAIR, a ELIS; Que retifica informações anteriores, que seu tio ROGÉRIO estava em casa quando o informante chegou; Que ELIS deu R$ 50,00 (cinquenta reais) ao seu tio ROGÉRIO quando este foi para Serra/ES, por volta das 14h; Que o informante esclarece que antes de seu tio ROGÉRIO viajar, este chegou em casa todo ensanguentado e disse: "...mataram o JAIR..."; Que seu avô MARCELINO viu o filho ROGÉRIO com as roupas cheias de sangue; Que ROGÉRIO ameaçou MARCELINO, dizendo: "se você contar a policia que eu estava com as roupas cheia de sangue, eu tem mato..."; Que ROGÉRIO ameaçou todos na casa que caso alguém falasse do fato com a policia que ele mataria a pessoa depois, inclusive o informante; [...] (Depoimento de Pedro Parreira Bragança, em juízo – às fls. 57/58).

De tal forma, resta evidente nos autos que o réu não atuou em sob efeito de violenta emoção, pois que não sofreu qualquer injusta agressão por parte da vítima.

Muito pelo contrário. Extrai-se dos autos que o réu Rogério e a vítima Jair se desentenderam no dia anterior aos fatos.

Ocorre que para que haja o reconhecimento da violenta emoção, necessário se faz que a provocação seja imediatamente anterior ao cometimento do crime, o que não se afigura no caso em tela.

O que se extrai em realidade dos autos, é que os réus Rogério e Elis Regina praticaram o crime de homicídio, pois estavam tendo um relacionamento amoroso.

Nessa vertente, restou inconteste nos autos que o acusado querendo ver o caminho livre para manter o relacionamento amoroso com ELIS, decidiu então, ceifar a vida da vitima JAIR.

Embora a defesa da acusada afirme que não existem provas suficientes para corroborar a sua atuação no deslinde dos fatos, entendo que a valoração da prova testemunhal é de competência do Plenário do Júri, na medida em que não restou demonstrada nenhuma ilegalidade.

Ademais, do Laudo Pericial de fls. 262/272, é possível verificar a brutalidade e crueldade com que foi morta a vítima, não havendo qualquer possibilidade de defesa, tendo em vista que foi atingido por facadas nas costas, tórax, rosto e demais partes do corpo.

Assim, não há que se falar no afastamento de qualquer das qualificadoras imputadas ao réu Rogério Bragança. (...)” (trechos do voto condutor do acórdão).

Logo, o que se conclui é que a requerente não apresentou nenhuma prova ou novo elemento indicativo de que tal julgamento se deu, de fato, em contrário à evidência dos autos, limitando-se às mesmas teses defensivas referentes à interpretação das provas dos autos, já utilizadas nas Alegações Finais e em suas razões de Apelação.

Consoante ressaltado, a matéria em foco já foi amplamente discutida em sede de apelação, não sendo a revisão criminal o meio correto para reexaminar as provas já produzidas.

Este é o entendimento exarado por este Eg. Tribunal de Justiça, conforme verifica-se dos seguintes arrestos:

“
A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. O cabimento de revisão criminal para fins de reavaliação da prova só pode ser admitida em face de sentença "contrária à evidência dos autos", sendo que eventual precariedade da prova, que possa gerar dúvida, não autoriza a revisão com supedâneo no art. 621, I, do CPP, mormente em face da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri, onde, apresentadas teses alternativas aos jurados, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o Tribunal, em sede de revisão criminal, desconstitua a opção adotada pelo Conselho de Sentença
.” (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210017891, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

“
Não há como se concluir que a condenação do requerente foi contrária à evidência dos autos, já que baseada em elementos probatórios constantes nos autos, de tal modo que a versão optada pelo Júri foi verossímil e calcada elementos idôneos de prova. Foram destacadas as declarações prestadas pela vítima e que foram reforçadas por testemunhas ouvidas nos autos.
” (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100200062501, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 21/06/2021)

No caso, existiam duas teses em debate pelo Tribunal do Júri, órgão competente e soberano para julgar crimes contra a vida, havendo o Conselho de Sentença optado pela que lhe pareceu mais verossímil, de modo que não cabe anulação da decisão condenatória proferida e já acobertada pelo manto da coisa julgada.

Por todo exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação revisional.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (REVISOR):-

Acompanho.

*

PROFERIRA IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

PEDRO VALLS FEU ROSA;

WILLIAN SILVA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

UBIRATAN ALMEIDA DE AZEVEDO.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
ELIS REGINA DA ROCHA FERNANDES
em face de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0001381-85.2014.8.08.0056, na qual foi condenada como incursa nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal à pena de 14 (catorze) anos de reclusão.

Em síntese, a requerente alega que
“a sentença condenatória e o juízo de pronúncia foram firmados exclusivamente sobre depoimentos indiretos e percepções pessoais, sem lastro probatório seguro”.

Decisão (ID nº 17038253) deferindo a assistência judiciária gratuita.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID nº 17585859), opinando pelo não conhecimento da Revisão Criminal e, caso conhecida, pela improcedência do pedido revisional.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, no art. 621 preconiza o cabimento da ação de revisão criminal nas seguintes hipóteses: “I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

De acordo com a denúncia, no dia 12 de agosto de 2014, zona rural do Município de Santa Maria de Jetibá/ES, o denunciado ROGÉRIO, com a participação da denunciada ELIS REGINA, ambos com intenção de matar, por motivo torpe, utilizando-se de meio cruel e de modo a dificultar a defesa da vítima, desferiu golpes de faca contra JAIR ALVES FERNANDES que foram a causa de sua morte.

Em conformidade com a decisão dos jurados, a requerente foi condenada pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal à pena de 14 (catorze) anos de reclusão.

O pedido revisional funda-se, primeiramente, em suposta nulidade da sentença de pronúncia, eis que a prova dos indícios de autoria seriam escoradas, em seu entender, apenas em prova testemunhal indireta, ou seja, por “ouvir dizer”.

A sentença de pronúncia foi proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá, no ano de 2015, que analisou de forma percuciente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria que foram considerados suficientes ao pronunciamento da ora requerente e do corréu, sendo que nesta fase o “standard” probatório exigido é menor do que o necessário para condenação.

Neste sentido: "
para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias
" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

O que se revela do debate acerca do tema é que a arguição de tal tese já foi debatida quando da interposição de recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia que, por sua vez, foi mantida por decisão unânime da Primeira Câmara Criminal. Vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTS. 121, § 2º, INC. I, III E IV, DO CP) - MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO VERIFICADA - DESENTRANHAMENTO DE DEPOIMENTOS - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade do crime, bem como havendo indícios suficientes de que a recorrente possa ter participação no crime que levaram à morte da vítima, deve ser mantida a decisão de pronúncia, até porque esta apenas põe termo à primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem, contudo, analisar o mérito.

Eventuais dúvidas sobre a avaliação das provas devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, uma vez que detém a competência constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Precedentes deste Tribunal.

Não há razão para o desentranhamento dos depoimentos solicitados, eis que não foram impugnados durante toda a instrução processual, não sendo este o momento adequado para fazê-lo, além do que a contratação de advogado para ser assistente da acusação, não altera o julgamento a ser realizado pelo Tribunal do Júri, que poderá valorar as provas.

Desta forma, a irresignação da defesa contra a decisão de pronúncia foi impugnada e decidida por esta Corte. Ademais, “
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia
.” (STJ - AgRg no AREsp n. 1.933.513/AP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021).

Com relação à alegação de que o comando condenatório foi contrário à evidência dos autos, a defesa sustenta que a sentença condenatória se embasou em depoimentos indiretos e percepções pessoais, sem lastro probatório seguro, o que violaria o art. 213 do CPP.

Ocorre que, no âmbito do julgamento pelo Tribunal do Júri, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

Nesse contexto, “Defrontando-se o corpo de jurados com versões distintas, atua soberanamente na escolha de uma delas, não se podendo concluir por condenação manifestamente contrária à prova coligida” (HC 107420, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017) .

Em que pese os argumentos da defesa, não prospera o pleito absolutório deduzido pela requerente, pois, embora tenha negado a autoria delitiva e sustentado a inexistência de testemunhas presenciais, o fato é que a condenação não se amparou em meras conjecturas, mas em um conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Quanto à autoria, ainda que a requerente tenha negado a prática do crime em seu interrogatório, sua versão mostrou-se desprovida de respaldo probatório. No caso, o Conselho de Sentença acolheu, soberanamente, a tese acusatória lastreada em elementos objetivos como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

Importante também mencionar que, inicialmente, a ré negou ter presenciado o crime sendo que, apenas no seu terceiro depoimento prestado na esfera policial, admitiu ter presenciado o momento em que seu marido foi morto pelo corréu Rogério. Em Juízo, no interrogatrório, a requerente esclareceu que
“ (...) no dia dos fatos a interroganda estava na área da frente de sua casa, plantando flores, quando a vitima a chamou, tendo a mesma subido ao encontro da vítima; que a vítima estava no terraço juntamente com o acusado Rogério, e lá chegando presenciou a seguinte cena: Rogério de posse de uma faca, em cima da vitima, que estava no chão, sendo esfaqueada pelo acusado Rogério; que a interrogando desceu as escadas correndo, desesperada, ao encontro do Sr. Marcelino Bragança, pedindo por ajuda, tendo desmaiado após o pedido de ajuda; que após pediu ajuda ao vizinho Marcelino, e em seguida foram até a casa de outro vizinho Túlio quando então ligaram para a polícia e seus familiares; (...) que depois dos fatos, à noite, dormiu na casa do Sr. Marcelino Bragança; que perguntado por qual motivo teria dormido na casa do Marcelino, disse que foi levada pelas filhas da vitima a casa do Sr. Marcelino, para que a mesma não dormisse sozinha (...)”.

A requerente ainda esclareceu que não apontou o corréu como o autor do crime por ter sido ameaçada e confirmou ter dormido na residência do réu naquela noite, após o crime, negando que tenha conversado com ele.

“(...) que perguntado a interroganda por qual motivo nos seus dois primeiros depoimentos na esfera policial não relatou que o acusado Rogério seria o autor do crime, respondeu que Rogério a ameaçou; que esclarece que a ameaça ocorreu somente no dia do crime, mais precisamente logo após a morte de seu marido, já que a interrogando conforme registrado anteriormente não teve mais contato com o acusado Rogério; que esclarece que naquela ocasião Rogério disse que saberia quem teria o denunciado; que na noite dos fatos a interrogando não conversou com Rogério na casa dele; (...)”

Vale lembrar que não há vedação legal à formação da convicção a partir de testemunhos indiretos e provas circunstanciais desde que harmônicos e coerentes entre si.

Ademais, importante ressaltar que tais questionamentos acerca da autoria da requerente já foram analisados e afastados quando do julgamento da Apelação Criminal, cumprindo transcrever parte do Voto de relatoria do Eminente Relator Pedro Valls Feu Rosa, no julgamento da apelação criminal nº 0001381-85.2014.8.08.0056:

“(...) A defesa de ELIS REGINA DA ROCHA FERNANDES, sustenta a nulidade do julgamento, por ausência de oitiva da testemunha PEDRO PARREIRA BRAGANÇA, considerada indispensável pela defesa.

Em sustentação oral, a defesa da acusada sustentou diversas alegações que não estavam contidas nas razões recursais, as quais somente se insurgiram quanto ao depoimento da testemunha Pedro Parreira Bragança, que não foi localizada para prestar depoimento em juízo.

Quanto à primeira alegação, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, eis que quando da realização da Sessão Plenária do Júri, a defesa de ELIS REGINA tomando conhecimento da ausência da testemunha, não apresentou qualquer impugnação ou resistência à continuidade dos atos instrutórios, conforme se verifica da ata de julgamento (fls. 612/614).

Saliento que uma nulidade deve ser alegada no primeiro momento possível, e quando assim não se procede, referida alegação resta preclusa, como é o caso destes autos.

Sobre a questão probatória envolvida, passo a analisa-la de forma conjunta ao recurso interposto pela defesa do acusado Rogério, por se mostrar mais coerente para fins de apuração dos fatos.

Dando continuidade, a defesa de ROGÉRIO BRAGANÇA requer inicialmente o reconhecimento do homicídio privilegiado (art. 121, §1º do CP).

No entanto, dos autos constata-se que agiu com dolo de matar, não havendo qualquer evidencia de que estivesse sob efeito de violenta emoção.

Da mesma forma, não há qualquer relato ou prova de que a vítima tivesse provocado injustamente o réu, para que este, por sua vez, reagisse com extrema violência.

Assim, não há como reconhecer o homicídio privilegiado.

Dando continuidade, requer a defesa de ROGÉRIO, o afastamento das qualificadoras do art. 121, §2º, I, III e IV do Código Penal.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, vez que restou devidamente comprovado nos autos que o réu Rogério praticou o crime por motivo torpe, por meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Para melhor compreensão de tais circunstâncias, vejamos alguns depoimentos:

Que confirma o depoimento prestado perante este Juízo (fls. 291), nos seguintes termos "que confirma integralmente o contido na declaração prestada no Ministério Público de fls. 37/38; que confirma integralmente o contido na declaração prestada na esfera policial de fls. 83/84; que confirma que o pai do Acusado Rogério, Sr. Marcelino disse: "o menino matou o Jair", disse ainda: "meu filho acabou de sair da cadeia, e agora tem mais essa", se referindo ao homicídio; que confirma que Rogério disse para o depoente dizer caso fosse procurado pela polícia, que não tinha ouvido nem visto nada; que Rogério disse para o depoente que a vítima tinha ameaçado de morte seu pai, Marcelino, no dia anterior ao crime; que o acusado não disse o motivo da ameaça; que a acusada no dia seguinte ao crime, ao buscar informações sobre o sepultamento com a acusada, ela se mostrava normal, tranquila; que a acusada não conseguia se lembrar de onde morava a sua genitora no município de Cariacica; que não sabe dizer como era o casamento da vítima com a acusada; que a vítima tinha a mania de ver defeito em tudo, era meio "para frente", mas nunca teve problemas com o depoente (...) que era vizinho da vítima; que na propriedade da vítima tinha criação de galinha, uma moto, uma pampa, não sabendo dizer quantas cabeças de gado; que após o óbito da vítima a acusada começou a se desfazer dos bens, esclarecendo que com relação ao gado estes foram vendidos pela acusada na sua totalidade; que ouviu comentários de que a acusada havia declarado que não poderia vender o gado muito barato, porque precisaria dividir o valor da venda com as filhas da vítima; que acredita que a acusada também tenha se desfeito da pampa e das aves após o crime; que não sabe dizer se a acusada se desfez da bomba de irrigação (...) que se sentiu com medo quando Rogério lhe disse que não era para dizer nada para a polícia; que não sabe dizer se o acusado foi na casa de outras pessoas ameaçá-las; que a vítima se tratava de uma pessoa de difícil relação, que facilmente possível ter algum tipo de problema com a mesma (...) que nunca presenciou briga entre o pai do acusado e a vítima, já tendo ouvido falar de desentendimento entre os mesmos; que nunca ouviu falar de desentendimento entre o acusado e a vítima"; que confirma o depoimento prestado perante a autoridade policial. Dada a palavra à Defesa de Rogério Bragança, assim respondeu: que o depoente conheceu e conviveu com a vítima; que o comportamento da vítima era "complicado"; que a vítima, quando pedia algo, queria que fosse feito imediatamente; que o humor da vítima variava facilmente; que as pessoas da comunidade não gostavam muito da vítima; que a vítima honrava seus compromissos comerciais; que o depoente ouviu comentários de que a vítima havia dito que não podia se desfazer do patrimônio de forma "barata", pois tinha que dividir dinheiro com as filhas da vítima; que a vítima não era de praticar violência física, mas apenas verbal; que as pessoas tinham que ter jeito para falar com a vítima, para que ela não se zangasse. Dada a palavra à Defesa de Elis Regina da Rocha, assim respondeu: que o depoente nunca viu a vítima ameaçar qualquer pessoa da comunidade em que morava; que a relação da vítima com a acusada Elis parecia normal; que a acusada Elis quase não saía de casa sozinha; que, quando saía, era na companhia da vítima; que a vítima nunca comentou que tinha a pretensão de se separar da acusada Elis, mas apenas que, se um dia se separasse dela, dividiria o patrimônio entre ela e suas filhas; que o depoente ficou com medo de prestar as declarações na Promotoria de Justiça, pois o acusado já havia dito que não era para ninguém comentar nada acerca do fato; que não quis prestar declarações diretamente na polícia, pois ficou com receio, dada as ameaças que havia sofrido, se sentindo mais confortável na Promotoria de Justiça. Dada a palavra ao representante do Ministério Público, assim respondeu: que o depoente não se recorda exatamente o tempo em que a vítima morou no local dos fatos, acreditando que por aproximadamente 03 (três) anos; que o depoente nunca presenciou a vítima praticar violência física contra qualquer pessoa; o depoente nunca ouviu comentários de que o acusado era agressivo com a esposa; que o acusado uma compleição física avantajada, sendo alta e forte. (Depoimento de Lourival Schulz, em juízo – às fls. 617/618).

Que confirma o depoimento prestado perante este Juízo (fls. 217/218), nos seguintes termos "que confirma integralmente o contido no relatório de investigação de fl. 65/67; que não pode afirmar de maneira categórica que os acusados mataram a vítima; que o depoente teve informações que Marcelino Bragança, pai do acusado Rogério, e os acusados estiveram na cena do crime; que o fato do crime de ter sido cometido por arma branca, fez com que a linha de investigação caminhasse no sentido de que teria a participação de mais uma pessoa, ou seja, que o crime não teria sido praticado por uma única pessoa; que a acusada Elis lhe disse que estava presente no momento do crime, após a terceira vez de ter sido interrogada na esfera policial; que teve conhecimento que houve uma discussão entre Marcelino e a vítima, não sabendo a motivação do desentendimento, esclarecendo que segundo a acusada a vítima tinha desentendimento com várias pessoas; que não se lembra de ter apurado a compra de uma faca pelo acusado no dia anterior aos fatos; que a acusado não demonstrou interesse na apuração dos fatos; que não sabe dizer se os acusados tinham algum relacionamento amoroso, dizendo que a informação de existência de relacionamento amoroso foi dito por um sobrinho do acusado em suas declarações na esfera policial, mas em diligências junto aos vizinhos nenhum deles confirmou tal informação; que ao que sabe o patrimônio da vítima era a propriedade em que viviam em Rio Parasita, avaliada era cerca de trezentos mil reais, e uma aposentadoria (...) que ouviu comentários no sentido de que após o fato a acusada havia entregue cinquenta reais ao acusado Rogério; que não ouviu comentários no sentido de que o filho adotivo da vítima, Samuel, tinha interesse ou mesmo planejado a morte da vítima; que ficou bem esclarecido na esfera policial que Samuel não possuía qualquer tipo de envolvimento no crime em questão (...) que perguntado a razão pela qual levou o depoente a pensar que o crime não teria ocorrido apenas mediante uma única pessoa foi fato de que nenhum dos suspeitos possuíam lesões corporais, isso porque caso o crime tivesse sido praticado por uma única pessoa provavelmente os envolvidos teriam entrado em luta corporal; que já investigou crimes praticados por meio de arma branca, e que em alguns casos o fato do crime ter sido praticado por uma única pessoa houve lesões corporais entre os envolvidos; que a acusada confessou ao depoente que estava presente quando o acusado Rogério matou a vítima, dizendo que viu e ficou chocada com a cena; que foi claro no sentido Rogério esfaqueou a vítima; que no momento também lhe confessou que Marcelino não possuía participação no crime; que esclareceu também que não havia confessado antes por medo, em função de medo do próprio Rogério; que na noite dos fatos dormiram na casa de Marcelino, a acusada, o acusado, a esposa de Marcelino, um sobrinho do acusado e o filho adotivo da acusada e da vítima. (...) que não conhecia a vítima, não podendo afirmar sobre sua compleição física em relação aos acusados; que informação de que o autor do crime foi um Bragança foi passada através de denúncia anônima. Inquirida pelo MM Juiz e sujeitando-se às penas da lei, respondeu: que não sabe dizer qual teria sido a intenção da acusada Elias ter dado cinquenta reais a Rogério após o crime; que esclarece que não pode afirmar com certeza se a acusada realmente entregou cinquenta reais ao acusado Rogério; que a investigação não foi conclusiva acerca da motivação do crime; que foi constatado ao longo da investigação que a acusada Elis foi dormir na casa do acusado Rogério na mesma noite do crime"; esclarecendo que a frase "que não pode afirmar categoricamente que os acusados mataram a vítima", se referia ao instrumento utilizado para matar a vítima, pois as investigações concluíram que foi o acusado Rogério quem esfaqueou a vítima e que a acusada Elis estava presente no local nesse momento. Dada a palavra à Defesa de Rogério Bragança, assim respondeu: que o depoente não conseguiu apurar de maneira objetiva o suposto envolvimento amoroso entre a acusada e o acusado, mas tomou conhecimento de indícios que nos levam a acreditar nesse fato; que o sobrinho do acusado Rogério relatou que este e a acusada, na noite seguinte ao crime, dormiram juntos; que o depoente reitera que junto aos vizinhos não conseguiu apurar qualquer fato sobre o envolvimento amoroso dos acusados; que os vizinhos não tinham uma vontade tão grande de colaborar com as investigações, mostrando medo de falar; que o depoente não apurou qualquer fato que denotasse medo da acusada com o acusado; que as contradições nos depoimentos da acusada davam a entender que a mesma tinha envolvimento na morte da vítima. Dada a palavra à Defesa de Elis Regina da Rocha, assim respondeu: que o depoente tem medo do acusado Rogério, mesmo sendo policial e portando arma diariamente; que durante o curso das investigações, os acusados foram presos, bem como Marcelino Bragança, genitor do réu Rogério; que apenas os acusados, ao final, foram indiciados; que o depoente entende que a prisão de Marcelino Bragança foi necessária; que haviam indícios do envolvimento do mesmo na participação do fato; que o depoente não se recorda o tempo exato da prisão de Marcelino Bragança, mas acredita que foi em torno de 60 (sessenta) dias; que o depoente acredita ser possível num homicídio praticado por meio de arma branca, sem que o autor saia lesionado do fato; que o depoente não se recorda quantos golpes de faca a vítima sofreu; que a acusada Elis contou para o depoente que presenciou o esfaqueamento da vítima; que, de acordo com a acusada Elis, ela e a vítima cuidando dos afazeres de casa, quando o acusado Rogério chegou e iniciou uma discussão com a vítima, esfaqueando-a em seguida; que a acusada Elis contou ainda que acabou se machucando quando desceu as escadas correndo; que o depoente não tem como fazer qualquer juízo de valor da postura da acusada Elis de fugir do local do fato; que o que a levou ao homicídio foi as contradições dela em seus depoimentos; que é comum pessoas e inclusive policiais entrarem em estado de choque quando presenciam uma morte; que o depoente não se recorda ter investigado um caso em que um familiar presenciou a morte de outro familiar; que a atitude da acusada não sugeriu que ela estivesse em estado de choque após a morte da vítima; que Dada a palavra ao representante do Ministério Público, assim respondeu: que o depoente não se recorda se estava presente no momento em que Pedro Parreira Bragança prestou depoimento de tis. 57/58, perante a autoridade policial (Depoimento de Elton Luís Gomes, em juízo – às fls. 619/620).

Que confirma o depoimento prestado perante este Juízo (fls. 219), nos seguintes termos "que confirma integralmente o contido no BO de fl. 15; que Elis Regina disse que ouviu a vítima chamar por ela (Elis Regina); que quando a acusada estava relatando os fatos para o depoente, o Sr. Bragança chegou ao local e intercedeu a acusada, dizendo a vítima sempre chamava a acusada; que a acusada relatou que enquanto mexia com algumas plantas no quintal ouviu um grito de "Ai" da vítima e em seguida passos em cima da laje, como se alguém estivesse correndo; que a acusada foi até o local do grito onde viu a vítima já caída; que a acusada demonstrou falta de sensibilidade com a morte da vítima, em função da forma de chorar, que parecia não ser real, da forma com que falava da vítima, por exemplo, que horas vão tirar o falecido?, ou, que horas vão tirar o corpo?; que a acusada não falou com o depoente sobre divisão de bens; que não conhecia os acusados; que o local onde estava a acusada, no momento em que ouviu o grito da vítima, até o local do crime a mesma tinha toda a visão para ver a escada e a lateral do terraço, de forma tal que a mesma teria total condições de ver a pessoa que matou a vítima descendo da escada (...) que com relação a falta de sensibilidade relatada pelo depoente, pode esclarecer que tal percepção foi notada principalmente em relação ao choro da acusada com o chora da filha da vítima; que tal percepção pode ser esclarecida pelo senso comum, tal como pelo sentimento paterno; que esclarece que a acusada se apresentou bastante fria com o contexto que o depoente encontrou. (...) que esteve no local do crime; que a escada que dá acesso ao terraço fica do lado externo da casa; que o único acesso ao terraço seria pela escada; que foi avistado na escada marcas de sangue, como se alguém tivesse descido a escada". Dada a palavra à Defesa de Rogério Bragança, assim respondeu: que o depoente não se recorda o horário que chegou no local dos fatos; que a guarnição do depoente foi a primeira a chegar no local; que após a chegada da guarnição do depoente é que os policiais civis chegaram; que o depoente acredita que foi direito ao local onde a vítima estava, por ser uma praxe policial neste tipo de caso; que, após a chegada da polícia militar, o local foi isolado; que o depoente não se recorda de muitos detalhes da cena do crime; que a vítima estava caída com as costas viradas para o chão; que não se recorda de ter encontrado algum tipo de arma na cena do crime; que, pelo que se recorda, quando chegou no local dos fatos, encontrou apenas a acusada Elis e um senhor chamado Bragança; que o depoente conversou com a vítima Elis, tendo ela contado que ouviu a vítima chamar por seu nome e posteriormente ter dado um grito "ai", quando ela tentou pegar um ângulo de visão no local onde estava a vítima, sem ver nada de estranho; que a acusada Elis contou também, que, após o grito, ouviu passos de alguém correndo na parte superior da casa onde a vítima estava; que, de acordo com a acusada Elis, passado algum tempo, ela foi ao local onde a vítima estava e a encontrou caída ao chão toda ensanguentada. Dada a palavra à Defesa de Elis Regina da Rocha, assim respondeu: que o depoente não sabe dizer se chegou no local ainda de dia ou já a noite; que o depoente não conhece o acusado Rogério Bragança; que o depoente não tem qualquer tipo de receio, portanto, do acusado; que a acusada Elis disse ao depoente que não presenciou o esfaqueamento da vítima; que o depoente não notou nenhum comportamento anormal da acusada Elis, no tocante a falar muito ou pouco; que o depoente nunca havia visto a acusada Elis antes; que o depoente não notou qualquer anormalidade no comportamento da acusada Elis nesse contato que teve com ela. Dada a palavra ao representante do Ministério Público assim respondeu: que a fala da vítima sobre a retirada do corpo da vítima do local se deu após algum tempo, mais para o final da diligência; que o depoente comentou sobre a diferença do choro da acusada Elis em comparação com o choro das filhas da vítima, porque esta chegaram ao local bastante desesperadas, comportamento diferente da acusada. (Depoimento de Gilmar Roela de Oliveira, em juízo – às fls. 621/622).

Que estuda pela manhã sendo que sai de casa por volta de 06h da manhã e retorna ao meio dia; Que ao chegar em casa estava seu avô MARCELINO BRAGANÇA e seus dois irmãos; Que seu tio ROGÉRIO BRAGANÇA não estava em casa; Que logo em seguida seu avo subiu para roçar próximo a mata de eucaliptos; Que a vizinha, ELIS chegou desesperada dizendo que seu marido havia sido morto; Que em seguida o informante subiu onde estava seu avo MARCELINO e disse a ele o que estava acontecendo; Que o informante desceu junto com o seu avô, sendo que seu avô foi ate a casa da vitima e o informante foi para casa; Que ontem a noite seu avô MARCELINO "imprensou" seu tio ROGÉRIO e este acabou confessando que havia matado JAIR; Que em seguida ROGÉRIO gritou para todos entrarem para casa e de fora ameaçou todos; Que estava no local o informante, seus dois irmãos, seus dois avós (Marcelino e Amelinda), e seu pai ALCI; Que neste momento ROGÉRIO ameaçou todos dizendo que caso alguém saíssem da casa ele o mataria; Que em seguida ROGÉRIO fugiu do local; Que o informante esta se sentido ameaçado com as atitudes de seu tio ROGÉRIO autor do homicídio de JAIR; Que o informante se recorda que seu tio ROGÉRIO ficou muitos anos preso por outros crimes e seu avô pagou advogado para tirá-lo da cadeia; Que no dia da morte de JAIR, a esposa dele dormiu como filho na casa do informante; Que o informante dormiu no mesmo quarto de seu tio ROGÉRIO; Que a noite o informante acordou e notou que o seu tio não estava no quarto; Que o informante se levantou e viu no quarto ao lado seu tio ROGÉRIO tendo relações sexuais com a esposa de JAIR, a ELIS; Que retifica informações anteriores, que seu tio ROGÉRIO estava em casa quando o informante chegou; Que ELIS deu R$ 50,00 (cinquenta reais) ao seu tio ROGÉRIO quando este foi para Serra/ES, por volta das 14h; Que o informante esclarece que antes de seu tio ROGÉRIO viajar, este chegou em casa todo ensanguentado e disse: "...mataram o JAIR..."; Que seu avô MARCELINO viu o filho ROGÉRIO com as roupas cheias de sangue; Que ROGÉRIO ameaçou MARCELINO, dizendo: "se você contar a policia que eu estava com as roupas cheia de sangue, eu tem mato..."; Que ROGÉRIO ameaçou todos na casa que caso alguém falasse do fato com a policia que ele mataria a pessoa depois, inclusive o informante; [...] (Depoimento de Pedro Parreira Bragança, em juízo – às fls. 57/58).

De tal forma, resta evidente nos autos que o réu não atuou em sob efeito de violenta emoção, pois que não sofreu qualquer injusta agressão por parte da vítima.

Muito pelo contrário. Extrai-se dos autos que o réu Rogério e a vítima Jair se desentenderam no dia anterior aos fatos.

Ocorre que para que haja o reconhecimento da violenta emoção, necessário se faz que a provocação seja imediatamente anterior ao cometimento do crime, o que não se afigura no caso em tela.

O que se extrai em realidade dos autos, é que os réus Rogério e Elis Regina praticaram o crime de homicídio, pois estavam tendo um relacionamento amoroso.

Nessa vertente, restou inconteste nos autos que o acusado querendo ver o caminho livre para manter o relacionamento amoroso com ELIS, decidiu então, ceifar a vida da vitima JAIR.

Embora a defesa da acusada afirme que não existem provas suficientes para corroborar a sua atuação no deslinde dos fatos, entendo que a valoração da prova testemunhal é de competência do Plenário do Júri, na medida em que não restou demonstrada nenhuma ilegalidade.

Ademais, do Laudo Pericial de fls. 262/272, é possível verificar a brutalidade e crueldade com que foi morta a vítima, não havendo qualquer possibilidade de defesa, tendo em vista que foi atingido por facadas nas costas, tórax, rosto e demais partes do corpo.

Assim, não há que se falar no afastamento de qualquer das qualificadoras imputadas ao réu Rogério Bragança. (...)” (trechos do voto condutor do acórdão).

Logo, o que se conclui é que a

requerente não apresentou nenhuma prova ou novo elemento indicativo de que tal julgamento se deu, de fato, em contrário à evidência dos autos, limitando-se às mesmas teses defensivas referentes à interpretação das provas dos autos, já utilizadas nas Alegações Finais e em suas razões de Apelação.

Consoante ressaltado, a matéria em foco já foi amplamente discutida em sede de apelação, não sendo a revisão criminal o meio correto para reexaminar as provas já produzidas.

Este é o entendimento exarado por este Eg. Tribunal de Justiça, conforme verifica-se dos seguintes arrestos:

“
A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. O cabimento de revisão criminal para fins de reavaliação da prova só pode ser admitida em face de sentença "contrária à evidência dos autos", sendo que eventual precariedade da prova, que possa gerar dúvida, não autoriza a revisão com supedâneo no art. 621, I, do CPP, mormente em face da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri, onde, apresentadas teses alternativas aos jurados, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o Tribunal, em sede de revisão criminal, desconstitua a opção adotada pelo Conselho de Sentença
.” (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210017891, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

“
Não há como se concluir que a condenação do requerente foi contrária à evidência dos autos, já que baseada em elementos probatórios constantes nos autos, de tal modo que a versão optada pelo Júri foi verossímil e calcada elementos idôneos de prova. Foram destacadas as declarações prestadas pela vítima e que foram reforçadas por testemunhas ouvidas nos autos.
” (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100200062501, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 21/06/2021)

No caso, existiam duas teses em debate pelo Tribunal do Júri, órgão competente e soberano para julgar crimes contra a vida, havendo o Conselho de Sentença optado pela que lhe pareceu mais verossímil, de modo que não cabe anulação da decisão condenatória proferida e já acobertada pelo manto da coisa julgada.

Por todo exposto, julgo
IMPROCEDENTE
a presente ação revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora para julgar improcedente a Revisão Criminal.

É como voto.

Acompanho integralmente o voto do preclaro relator.